Tribunal: TJDFT
Processo: 0720167-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR. NULIDADE DA PROVA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. MÉRITO. CONDENAÇÃO. MANTIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. PROVA SUFICIENTE. REGIME FECHADO. MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE.

I - O delito de comércio ilegal de arma de fogo, na modalidade de ter em depósito, é permanente, cujo estado de flagrante se prolonga no tempo, situação que mitiga a inviolabilidade de domicílio, autorizando o ingresso da autoridade policial a qualquer hora, sem necessidade de anuência ou ordem judicial, desde que estejam presentes fundadas razões para a medida.

II - Constatado que o flagrante decorreu de informação prestada pelo setor de inteligência da Polícia Militar do Estado de Goiás sobre a prática do suposto crime de comércio ilegal de arma de fogo e que a entrada no imóvel foi autorizada por pessoa que se apresentou como parente do réu e moradora do local, diante das firmes palavras dos policiais, que conta com fé pública, não há que se falar em nulidade da prova por suposta invasão de domicílio.

III - Mantém-se a condenação pela prática do crime de comércio ilegal de arma do fogo (art. 17, § 1o, da Lei no 10.823/2006) se a confissão parcial do réu, aliada aos depoimentos dos policiais e prova material, evidenciam que o apelante mantinha em depósito, dentro de sua residência, arma de fogo, sem a devida autorização e no exercício de atividade comercial.

IV - Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP.

V - Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, se não estão preenchidos os requisitos dos artigos 44 do Código Penal, diante da quantidade de pena aplicada e da reincidência do réu.

VI - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.